Tribunal: STJ
Processo: 0811677-02.2020.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937909 - PB(2025/0177259-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLÍNICA SANTA CLARA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXEI RAMOS DE AMORIM FILHO - PB028652
ALEXEI RAMOS DE AMORIM - PB009164
ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO - PB018617
ANDRÉ VILLARIM - PB010041
DIEGO DINIZ NUNES - PB021410
EDILLA LUCENA DE ABRANTES - PB028750
VALTER VANDILSON CUSTÓDIO DE BRITO - PB008908
WALDILENE DE ALMEIDA LUCENA - PB017828
AGRAVADO
: MONICA PIRES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ MARCELO DE LIMA - PB025494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO HOSPITALAR. ESTADO DE PERIGO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de fatos e prejuízo do
dissídio da alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito relativa
a internação de
em hospital privado. O valor da causa foi
urgência/emergência
fixado em R$ 5.449,68.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da
cobrança e improcedente a reconvenção, com condenação em custas, despesas e
honorários de R$ 1.000,00.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários para R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão e contradição quanto à ciência prévia de cobrança, inexistência de
onerosidade excessiva, validade do termo de responsabilidade, ausência de coação
e de abuso e motivação sobre o estado de perigo; (ii) saber se houve inversão
Documento eletrônico VDA54647539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c69ba86b-0129-4ba3-8dbf-369799ba8d10

indevida do ônus da prova, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se se configurou
art. 373,
o estado de perigo, nos termos do
do CC; (iv) saber se houve mora e
art. 156
inadimplemento a atrair os arts. 389, 394, 395, 397 e 401 do CC; (v) saber se
ocorreu enriquecimento sem causa, conforme o
do CC; e (vi) saber se há
art. 884
dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com
art. 1.022
clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para
afastar as conclusões quanto ao estado de perigo, onerosidade excessiva, validade
do negócio e inexigibilidade da cobrança, alcançando as alegações fundadas no
I, do CPC, no
do CC, nos arts. 389, 394, 395, 397 e 401 do CC e
art. 373,
art. 156
no
do CC.
art. 884
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. O
do CPC não é violado quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta os pontos relevantes e os embargos de declaração apenas buscam
rediscutir o mérito. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame de fatos e provas quanto
ao estado de perigo, à onerosidade excessiva, à validade do negócio e à
inexigibilidade do débito. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ, na interposição
pela alínea a do permissivo constitucional, impede o conhecimento do recurso
especial por divergência sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 1.042, 1.022, 373, I, 1.032; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
156, 389, 394, 395, 397, 401, 884; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54647539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c69ba86b-0129-4ba3-8dbf-369799ba8d10

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c69ba86b-0129-4ba3-8dbf-369799ba8d10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2937909 - PB(2025/0177259-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLÍNICA SANTA CLARA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXEI RAMOS DE AMORIM FILHO - PB028652
ALEXEI RAMOS DE AMORIM - PB009164
ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO - PB018617
ANDRÉ VILLARIM - PB010041
DIEGO DINIZ NUNES - PB021410
EDILLA LUCENA DE ABRANTES - PB028750
VALTER VANDILSON CUSTÓDIO DE BRITO - PB008908
WALDILENE DE ALMEIDA LUCENA - PB017828
AGRAVADO
: MONICA PIRES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ MARCELO DE LIMA - PB025494
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO HOSPITALAR. ESTADO DE PERIGO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba
que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de fatos e prejuízo do
dissídio da alínea .
c
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito relativa
a internação de
em hospital privado. O valor da causa foi
urgência/emergência
fixado em R$ 5.449,68.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da
cobrança e improcedente a reconvenção, com condenação em custas, despesas e
honorários de R$ 1.000,00.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação e majorando os honorários para R$ 1.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.022
por omissão e contradição quanto à ciência prévia de cobrança, inexistência de
onerosidade excessiva, validade do termo de responsabilidade, ausência de coação
e de abuso e motivação sobre o estado de perigo; (ii) saber se houve inversão
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

indevida do ônus da prova, à luz do
I, do CPC; (iii) saber se se configurou
art. 373,
o estado de perigo, nos termos do
do CC; (iv) saber se houve mora e
art. 156
inadimplemento a atrair os arts. 389, 394, 395, 397 e 401 do CC; (v) saber se
ocorreu enriquecimento sem causa, conforme o
do CC; e (vi) saber se há
art. 884
dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com
art. 1.022
clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para
afastar as conclusões quanto ao estado de perigo, onerosidade excessiva, validade
do negócio e inexigibilidade da cobrança, alcançando as alegações fundadas no
I, do CPC, no
do CC, nos arts. 389, 394, 395, 397 e 401 do CC e
art. 373,
art. 156
no
do CC.
art. 884
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. O
do CPC não é violado quando o acórdão
Tese de julgamento
art. 1.022
enfrenta os pontos relevantes e os embargos de declaração apenas buscam
rediscutir o mérito. 2. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame de fatos e provas quanto
ao estado de perigo, à onerosidade excessiva, à validade do negócio e à
inexigibilidade do débito. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ, na interposição
pela alínea a do permissivo constitucional, impede o conhecimento do recurso
especial por divergência sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 1.042, 1.022, 373, I, 1.032; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
156, 389, 394, 395, 397, 401, 884; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLÍNICA
SANTA CLARA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, pela incidência da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório
em torno do estado de perigo e das demais questões de mérito, e pelo prejuízo da
análise da divergência jurisprudencial da alínea do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal em razão dos mesmos óbices aplicados à alínea .
a
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 412-416.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em
apelação cível, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito.
O julgado foi assim ementado (fl. 253):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
APELAÇÃO CÍVEL.
DÉBITO. PROCEDÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONTRATO
PARTICULAR. ANULABILIDADE. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS.
OBRIGAÇÃO
EXCESSIVAMENTE
ONEROSA.
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
.
DESPROVIMENTO DO APELO
Para se caracterizar o estado de perigo, deve ficar demonstrado o propósito do
contratante de ser beneficiado com a circunstância, impondo ao outro obrigação
excessiva e desproporcional, fato que ocorreu no presente caso.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
291-292):
– Embargos de Declaração. Rediscussão de matéria já
PROCESSUAL CIVIL
apreciada. Inexistência de ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão embargada.
.
Rejeição
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os Embargos de
Declaração quando revelado o propósito de rediscutir a matéria, sem a
demonstração da existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão
judicial.
2. Não se admite, na via dos Embargos de Declaração, reavivar a própria
discussão em torno do tema controvertido, sem o apontamento mínimo de vício na
decisão judicial.
3. Não havendo efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não
são cabíveis embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento,
devendo o interessado insurgir-se por meio de recurso próprio, se pretende a
modificação da decisão.

Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso e contraditório ao não enfrentar pontos sobre ciência prévia de cobrança,
inexistência de onerosidade excessiva, validade do termo de responsabilidade,
ausência de coação e de abuso, e ao deixar de demonstrar os motivos pelos quais
reconheceu o estado de perigo e afastou a cobrança;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que a recorrida não teria
comprovado a onerosidade excessiva, havendo inversão indevida do ônus da prova;
c) 156 do Código Civil, pois não se configurou estado de perigo nem
obrigação excessivamente onerosa, tendo havido livre consentimento, informação
adequada e inexistência de valores abusivos;
d) 389, 394, 395, 397 e 401 do Código Civil, porquanto houve
inadimplemento contratual, mora e responsabilidade da devedora pelas despesas da
internação; e
e) 884 do Código Civil, visto que a decisão teria permitido
enriquecimento sem causa da recorrida.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela caracterização do
estado de perigo e pela inexigibilidade das despesas da internação, divergiu do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais que
reconhecem a validade da cobrança em hospitais privados quando não
demonstrada onerosidade excessiva e havendo contratação e efetiva prestação de
serviços.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, julgando improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

procedente a reconvenção de cobrança das despesas hospitalares; requer ainda que,
caso haja questão constitucional, seja observada a remessa ao Supremo Tribunal
Federal nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.032
Contrarrazões às fls. 381-386.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito à ação declaratória de inexistência de débito,
em que a parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade do valor de R$
5.449,68 relativo à internação em UTI em hospital privado, com reconhecimento
do atendimento em caráter de
e da impossibilidade de
urgência/emergência
pagamento. O valor da causa foi fixado em R$ 5.449,68.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar inexigível a cobrança e improcedente a reconvenção, condenando a
promovida em custas, despesas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (fls. 175-178).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação e majorando os honorários para R$ 1.500,00 (fls. 254-256).
I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição,
afirmando que o Tribunal não teria enfrentado a ciência prévia de cobrança, a
inexistência de onerosidade excessiva, a validade do termo de responsabilidade, a
ausência de coação e de abuso, e ao deixar de demonstrar os motivos pelos quais
reconheceu o estado de perigo e afastou a cobrança.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu inexistirem
obscuridade, contradição ou omissão, consignando a adequação da motivação e a
rejeição da pretensão de rediscutir matéria já apreciada (fls. 291-296).
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão, contradição e falta de fundamentação foi devidamente analisada pela
Corte estadual que concluiu pela inexistência de vício integrativo, explicitando os
fundamentos sobre
onerosidade excessiva e estado de perigo,
urgência/emergência,
não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 295):

Na hipótese, consta nos autos que a paciente foi realizar um exame no hospital
promovido e passou mal, motivo pelo qual foi internada em Unidade de Terapia
Intensiva, ocorrendo sua transferência para um hospital público no dia seguinte.
[...]
A promovente, Mônica Pires da Silva, filha da paciente, assinou o contrato de
prestação de serviços hospitalares no momento em que sua mãe corria risco de
morte, conforme comprovado os documentos constantes nos autos, que confirmam o
caráter de
do atendimento.
urgência/emergência
De igual forma, a obrigação desproporcional restou incontroversa no feito,
porque a internação de um dia da paciente gerou um débito de R$ 5.449,68 à
promovente, que no ato da contratação não foi informada dos possíveis valores a
serem pagos, o que evidencia a situação de perigo no momento da celebração do
negócio jurídico.

II -
I, do Código de Processo Civil
Art. 373,
A recorrente afirma que a recorrida não comprovou onerosidade
excessiva e que houve inversão indevida do ônus probatório.
O acórdão recorrido assentou a caracterização de estado de perigo e
obrigação excessiva, com base nos fatos e documentos do caso concreto (fls. 254-
255).
Rever tais conclusões demanda o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 156
No recurso especial, a parte recorrente alega inexistência de estado de
perigo e ausência de obrigação excessivamente onerosa, sustentando livre
consentimento, informação adequada e inexistência de valores abusivos.
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

O acórdão recorrido reconheceu o estado de perigo diante da
e da obrigação desproporcional assumida, com destaque para
urgência/emergência
a transferência posterior e o quadro gravíssimo que culminou em óbito (fls. 254-
255).
A pretensão de afastar esse enquadramento jurídico, tal como deduzida,
implicaria revolver premissas fáticas firmadas pela instância ordinária, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 389, 394, 395, 397 e 401 do Código Civil
A parte alega mora e inadimplemento da obrigação, defendendo
responsabilidade da devedora pelas despesas da internação.
O acórdão recorrido, ao reconhecer o estado de perigo e a onerosidade
excessiva, reputou inválido o negócio jurídico para cobrança da dívida, afastando a
exigibilidade (fls. 254-256).
A alteração desse entendimento demandaria reexame de fatos e provas
quanto às circunstâncias da contratação e ao caráter emergencial do atendimento, o
que é inviável em recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
V -
do Código Civil
Art. 884
A recorrente aduz enriquecimento sem causa da recorrida.
A Corte estadual concluiu que a obrigação assumida era excessiva e
desproporcional, caracterizando estado de perigo e, por consequência, a
invalidação da cobrança (fls. 254-255).
Rever tal conclusão exigiria revolvimento do conjunto probatório,
esbarrando no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
VI - Divergência jurisprudencial
Com relação ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência de óbices
sumulares quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede
ao conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54337441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:20:13
Código de Controle do Documento: 584aea99-b0d1-475e-8bb7-15ea4ed0346a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.937.909 / PB
Número Registro: 2025/0177259-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08116770220208150001 8116770220208150001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÍNICA SANTA CLARA LTDA
ADVOGADOS : VALTER VANDILSON CUSTÓDIO DE BRITO - PB008908
ALEXEI RAMOS DE AMORIM - PB009164
ANDRÉ VILLARIM - PB010041
WALDILENE DE ALMEIDA LUCENA - PB017828
ALISSON HERBERT MODESTO DE MELO - PB018617
EDILLA LUCENA DE ABRANTES - PB028750
ALEXEI RAMOS DE AMORIM FILHO - PB028652
DIEGO DINIZ NUNES - PB021410
AGRAVADO
: MONICA PIRES DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ MARCELO DE LIMA - PB025494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA54621372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: d45065b2-b258-448a-8ae1-9f662946e251

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:25
Código de Controle do Documento: d45065b2-b258-448a-8ae1-9f662946e251